Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704167-61.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS - COPLI DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, TERRACAP DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por JAIRO FERREIRA DE SOUZA formulado no ID no 33785412, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007